Tribunal: TJBA
Processo: 8000533-04.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000533-04.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: KATIA LIMA DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REPASSES DECORRENTES DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF. VERBA DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de rateio de 60% dos valores recebidos pelo Município de Itiúba a título de precatórios referentes à complementação de verbas do FUNDEF. A recorrente sustenta ter direito à participação proporcional nesse montante, sob o fundamento de que tais valores estariam vinculados à remuneração dos profissionais do magistério do ensino fundamental, conforme o art. 22 da Lei nº 11.494/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos pelo Município por meio de precatórios judiciais referentes ao FUNDEF estão sujeitos à vinculação de 60% para pagamento da remuneração de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 11.494/2007, ao dispor sobre a subvinculação de 60% dos recursos anuais do FUNDEB para remuneração dos profissionais do magistério, refere-se aos repasses ordinários do fundo, não abrangendo valores de natureza extraordinária, como os decorrentes de precatórios. 4. O Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 2866/2018, fixou entendimento de que os valores oriundos de precatórios do FUNDEF não estão submetidos à regra de subvinculação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007, por se tratarem de receitas extraordinárias. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 528, confirmou a constitucionalidade do afastamento da subvinculação dos 60% para os valores de precatórios do FUNDEF, reconhecendo o caráter extraordinário das verbas e os riscos de comprometimento orçamentário decorrentes da destinação pontual a remuneração. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no REsp 1.958.342/BA, reforçou que a pretensão de rateio de tais valores não atende à finalidade legal de desenvolvimento contínuo da educação e representa mera repartição de recursos sem correspondência com a valorização estruturada do magistério. 7. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia, inclusive em relação ao próprio Município de Itiúba, afastam o direito ao rateio dos valores oriundos de precatórios do FUNDEF aos profissionais da educação, reiterando a ausência de amparo legal à pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Os recursos recebidos pelos Municípios por meio de precatórios judiciais referentes à complementação do FUNDEF possuem natureza extraordinária e não estão sujeitos à vinculação mínima de 60% para pagamento da remuneração dos profissionais do magistério prevista no art. 22 da Lei nº 11.494/2007. 2. A destinação de tais recursos deve observar planejamento compatível com os objetivos do Plano Nacional de Educação e os respectivos planos locais, não se prestando ao pagamento de abonos, rateios ou passivos trabalhistas. 3. A ausência de norma legal específica que autorize o rateio impede o reconhecimento de direito subjetivo dos profissionais da educação ao recebimento direto de percentual das verbas decorrentes de precatórios do FUNDEF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 60, XII; EC nº 14/1996; Lei nº 9.424/1996; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, art. 370 e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.03.2022, DJe 22.04.2022. STF, RE 855091-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.03.2021, DJe 08.04.2021. STJ, AgInt no REsp 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023. TCU, Acórdão nº 2866/2018, Plenário, Representação TC 020.079/2018-4, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. TJBA, APC nº 8000255-03.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 06.04.2024. TJBA, APC nº 8000199-67.2017.8.05.0132, Rel. Juíza Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000533-04.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante KATIA LIMA DA SILVA e como apelado o MUNICÍPIO DE ITIÚBA. ACORDAM, os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador,